Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-25.2011.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS.302, Â§1Âº, INC. I E 303, AMBOS DO CTB C/C 70 DO CP. ABSOLVIÃÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÃTIMA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL QUE DEMOSTRARAM QUE O RECORRENTE COLIDIU COM A MOTOCICLETA ONDE AS VÃTIMAS SE ENCONTRAVAM PORQUE INFRINGIU NORMAS DE CIRCULAÃÃO AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO PARA OUTRA FAIXA DE ROLAMENTO DA VIA SEM DAR PREFERÃNCIA DE PASSAGEM AO VEÃCULO ONDE AS VÃTIMAS SE ENCONTRAVAM QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÃRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. DESCABIMENTO. PENA BASE DO CRIME DE HOMICÃDIO CULPOSO, EXASPERADA EM FACE DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS, FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO MÃNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Em que pese a contradiÃ§Ã£o quanto ao fato do recorrente ter sinalizado ou nÃ£o antes de realizar a manobra, nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas que esta foi procedida de maneira irregular, pois ambas as testemunhas disseram que o apelante nÃ£o parou no meio da via nem deu preferÃªncia de passagem Ã motocicleta onde as ofendidas estavam, pois trafegavam em sentido contrÃ¡rio, agindo, portanto, de forma imprudente, ao infringir o que determina o parÃ¡grafo Ãºnico do art. 38 do CTB.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desproporcionalidade na aplicaÃ§Ã£o da reprimenda, tendo em vista que a pena base do crime de homicÃdio culposo, que foi exasperada em face do concurso formal de crimes, foi imposta em quantum inferior ao mÃnimo legal, qual seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, quando o correto seria 02 (dois) anos de detenÃ§Ã£o.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000188-25.2011.8.14.0007
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ALTELES PEREIRA MACIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS.302, §1º, INC. I E 303, AMBOS DO CTB C/C 70 DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMOSTRARAM QUE O RECORRENTE COLIDIU COM A MOTOCICLETA ONDE AS VÍTIMAS SE ENCONTRAVAM PORQUE INFRINGIU NORMAS DE CIRCULAÇÃO AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO PARA OUTRA FAIXA DE ROLAMENTO DA VIA SEM DAR PREFERÊNCIA DE PASSAGEM AO VEÍCULO ONDE AS VÍTIMAS SE ENCONTRAVAM QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. DESCABIMENTO. PENA BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, EXASPERADA EM FACE DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS, FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Em que pese a contradição quanto ao fato do recorrente ter sinalizado ou não antes de realizar a manobra, não há dúvidas que esta foi procedida de maneira irregular, pois ambas as testemunhas disseram que o apelante não parou no meio da via nem deu preferência de passagem à motocicleta onde as ofendidas estavam, pois trafegavam em sentido contrário, agindo, portanto, de forma imprudente, ao infringir o que determina o parágrafo único do art. 38 do CTB.
2.

Não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da reprimenda, tendo em vista que a pena base do crime de homicídio culposo, que foi exasperada em face do concurso formal de crimes, foi imposta em
quantum
inferior ao mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, quando o correto seria 02 (dois) anos de detenção.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ALTELES PEREIRA MACIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da reprimenda corporal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inc. I e 303, ambos do CTB c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas dos autos demonstraram que o acidente aconteceu por culpa exclusiva das vítimas.

Pede o provimento do apelo ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas produzidas nos autos são seguras em demonstrar que o recorrente cometeu os delitos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/02/2011, na Cidade de Baião, o apelante, sem carteira de habilitação, conduzia uma motocicleta pela via pública, ocasião em que, após realizar uma manobra brusca sem efetuar a sinalização devida, colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas VALÉRIA
HAYME SANCHES DOS REIS, que veio a óbito, e lesionou à ofendida VANESSA HAYME SANCHES DOS REIS.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE EM FACE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

O apelante alega que as provas dos autos demonstraram que o acidente aconteceu por culpa exclusiva das vítimas.

Analisando os depoimentos colhidos em juízo, gravados na mídia de fls. 93, em especial as declarações da vítima sobrevivente Vanessa Haymme Sanches dos Reis, constatou-se que o paciente, pilotando sua motocicleta, saiu de sua faixa de rolamento sem realizar qualquer tipo de sinalização e colidiu com a motocicleta conduzida pelas ofendidas, bem como o recorrente não parou no meio da via para realizar a manobra.

Por sua vez, a testemunha Narciso Ribeiro de Moura, que presenciou o crime, afirmou que o recorrente utilizou o sinal luminoso para indicar que iria realizar a manobra, mas não parou no meio da via, colidindo com o veículo onde as vítimas se encontravam.

Em que pese a contradição quanto ao fato do recorrente ter sinalizado ou não antes de realizar a manobra, não há dúvidas que esta foi procedida de maneira irregular, pois ambas as testemunhas disseram que o apelante não parou no meio da via nem deu preferência de passagem à motocicleta onde as ofendidas estavam, pois trafegavam em sentido contrário, agindo, portanto, de forma imprudente, ao infringir o que determina o parágrafo único do art. 38 do CTB,
in verbis
:
Art. 38 (...)
Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ademais, nem há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da reprimenda, tendo em vista que a pena base do crime de homicídio culposo, que foi exasperada em face do concurso formal de crimes, foi imposta em
quantum
inferior ao mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, quando o correto seria 02 (dois) anos de detenção.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator